Tribunal: STF
Processo: ARE 1447967
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho dessa decisão:

“O recurso não merece prosperar.
Na hipótese, ressalto que a controvérsia dos autos refere-se à incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de licença paternidade e adicionais de horas extras, noturno, periculosidade e insalubridade.
Inicialmente, registro que o critério a ser utilizado para se auferir se essas verbas devem ser incluídas na base de cálculo das referidas contribuições é a verificação quanto a sua natureza, isto é, se indenizatória ou remuneratória.
Nesses termos, o entendimento desta Corte é no sentido de que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição, tem natureza infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
(...)
Nesse contexto, cabe ressaltar o julgamento, por esta Corte, do mérito do RE-RG 565.160 (Tema 20), acerca do alcance da expressão “folha de salários”, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações. Eis a ementa desse julgado:
“CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal”. (RE 565.160, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 23.8.2017) 
Naquela ocasião, este Tribunal assentou a constitucionalidade da contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91. Ademais, a Corte definiu que o tributo deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I, e 201, § 11, do texto constitucional, os “ganhos habituais do empregado”, excluindo-se as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais).
Entretanto, remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação. Transcrevo abaixo o seguinte trecho do voto:

“Destaque-se, por fim, que descabe a esta Corte definir a natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, eis que tal discussão não possui status constitucional, conforme amplamente vem sendo reconhecido pela jurisprudência. Compete tão somente a este colegiado a interpretação dos dispositivos constitucionais em relação ao tema, de modo que deles só é possível extrair a necessidade de pagamento com habitualidade e em decorrência da atividade laboral, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do empregador e consequente interpretação do conceito de ‘folha de salários’”. (grifou-se)
Com efeito, a tese fixada por esta Corte não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, inviável por meio do recurso extraordinário, em razão da inexistência de status constitucional da matéria.
Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE-RG 1.260.750 (Tema 1.100), da sistemática da repercussão geral, no qual este Tribunal assentou inexistir repercussão geral e fixou a tese de ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991’”. (eDOC 36, p. 1-9)

Nas razões dos embargos, aponta-se a existência de contradição e erro material na decisão embargada quanto ao afastamento da incidência das contribuições previdenciárias patronal SAT e de terceiros sobre o terço constitucional de férias.
É o relatório.

Decido. 
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
Inicialmente, reitero o consignado na decisão embargada de que esta Corte, no julgamento do RE-RG 565.160 (tema 20), acerca do alcance da expressão “folha de salários”, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações, assentou a constitucionalidade da contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91. 
Nessa oportunidade, consignou que deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I, e 201, § 11, os "ganhos habituais do empregado", excluindo-se as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente.
Entretanto, remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como assentou a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação. 
Assim, a tese fixada por esta Corte não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, inviável por meio do recurso extraordinário, em razão da inexistência de status constitucional da matéria.
No tocante ao afastamento da incidência das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias, não obstante a Corte de origem ter tratado dessa questão por ocasião do julgamento da apelação (eDOC 10),  verifico que a parte embargante não impugnou essa matéria nas razões do seu recurso extraordinário (eDOC 15). Dessa forma, há que se reconhecer a inovação recursal quanto a esse ponto.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Contrato temporário. Nulidade. Prescrição/decadência da ação. Inovação recursal. Preclusão. Ausência de prequestionamento. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário em que se questionava a prescrição do depósito relativo ao FGTS, se quinquenal ou trintenária, na forma do Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral, e se tal prescrição é aplicável à Fazenda Pública. II. Questão em discussão 2. No presente agravo regimental sustenta o agravante que, antes de responder à questão referente à prescrição dos depósitos do FGTS, se quinquenal ou trintenária, na forma do Tema RG nº 608, é preciso que se analise a matéria que a precede, qual seja, a prescrição/decadência da ação na qual se dispõe sobre a nulidade do contrato temporário. III. Razões de decidir 3. O Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo deu provimento parcial ao recurso inominado e, declarando a nulidade dos contratos havidos entre as partes, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos depósitos referentes ao FGTS do período contratual (e-doc. 5). 4. Não há, no acórdão prolatado na origem, qualquer alusão à prescrição/decadência da ação, ante o transcurso de mais de cinco anos entre o fim do último contrato temporário e o ajuizamento da demanda. Não foram opostos embargos de declaração, de modo a instigar o Colegiado de origem a se manifestar sobre o tema. 5. Nas razões do recurso extraordinário nada foi argumentado quanto à prescrição/decadência do direito de ação. A matéria surge pela primeira vez quando da interposição do agravo regimental ora em análise. A toda evidência, tem-se a preclusão da matéria. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com majoração de honorários recursais.” (RE 1.546.845 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.8.2025; grifo nosso);
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ARTS. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, 90, AMBOS DA LEI 8.666/1993 (VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Recorrente condenado a 4 anos e 8 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 89, parágrafo único, e 90, ambos da Lei 8.666/93 (vigentes à época dos fatos). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso no qual se busca absolver o paciente. E, neste Agravo Interno, a defesa alega, também, ‘ocorrência da prescrição executória’. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As circunstâncias descritas na sentença condenatória evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 4. O pedido relacionado à prescrição executória não foi apresentado na petição do Recurso Ordinário. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RHC 249.575 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025; grifo nosso).
 
Desse modo, uma vez que a Corte de origem tratou da matéria acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias, entendo que a omissão da embargante quanto a esse ponto nas razões de seu recurso extraordinário decorreu de ato voluntário da parte, a atrair a incidência do instituto da preclusão.
Assim, inexistem omissão, contradição, obscuridade a serem sanadas na decisão ora impugnada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
Publique-se. 
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente